Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA DEVEDORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (autora) ajuizou execução de título extrajudicial, lastreado em instrumento particular de alienação fiduciária em garantia, em virtude do inadimplemento das obrigações contratuais pela parte apelada (ré), a totalizar o débito em R$ 34.506,89. (ii) o e. Juízo "a quo" determinou a citação da parte apelada (ré) para, no prazo de três dias úteis, pagar o débito principal acrescido dos acessórios e honorários advocatícios; no entanto, ela não foi localizada no endereço indicado. (iii) em razão da não localização, o e. órgão julgador de origem procedeu com a efetivação de buscas nos sistemas INFOSEG e BACENJUD. Ato contínuo, determinou a intimação da parte autora para indicar endereço não diligenciado, bem como recolher as respectivas custas, o que não aconteceu a tempo e modo, razão pela qual foi proferida a supramencionada sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em sede de execução de título extrajudicial, em razão do não atendimento de determinação judicial (indicação do endereço atualizado para citação da devedora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presente ação de execução encontra-se associada à anterior ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que também foi extinta sem resolução do mérito, pelo mesmo fundamento legal, dada a ausência de indicação de endereço válido para localização do bem, o que denota a não adoção de postura processualmente ativa da parte autora à satisfação do débito.
5. No presente caso, mais precisamente, a parte autora foi devidamente intimada para promover a citação da parte devedora. Contudo, permaneceu processualmente inerte.
6. A parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
7. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e superveniente perda do interesse de agir da parte (Código de Processo Civil, art. 485, incisos IV e VI), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV, V e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1985874, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 11.4.2025.